Tribunal: TJPA
Processo: 0002413-43.2008.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002413-15.2008.8.14.0065
APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: ANTONIO ALVES DA SILVA, RILVANE JESUS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002413-15.2008.8.14.0065
COMARCA DE ORIGEM: XINGUARA
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ
ADVOGADA: MYLLENA BORBUREMA DE OLIVEIRA - OAB/PA 17.640
APELADO: ANTONIO ALVES DA SILVA
APELADO: RILVANE JESUS DA SILVA
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. INCIDÊNCIA DO ART. 267, IV, DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Incabível a pretensão do autor sobre intimação pessoal para pagamento das custas iniciais, pois quando a parte ajuíza ação já tem ciência que deverá realizar o seu recolhimento em até 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito. Hipótese do art. 267, IV, do CPC/73, vigente à época.
2. Precedentes desta Corte e do STJ.
3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002413-15.2008.8.14.0065
COMARCA DE ORIGEM: XINGUARA
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ
ADVOGADA: MYLLENA BORBUREMA DE OLIVEIRA - OAB/PA 17.640
APELADO: ANTONIO ALVES DA SILVA
APELADO: RILVANE JESUS DA SILVA
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ objetivando reformar a sentença de Id 2640460, que cancelou a distribuição nos termos do art. 257 do CPC/73, e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro art. 267, IV, do CPC/73, em virtude do não recolhimento das custas iniciais pelo recorrente, nos autos da Ação de Execução ajuizada em desfavor de ANTONIO ALVES DA SILVA e RILVANE JESUS DA SILVA.
Em breve histórico, nas razões recursais de id 2640463, a parte Apelante sustém sobre a nulidade da sentença recorrida, ante a ausência de intimação prévia e pessoal, para o recolhimento das custas judiciais pendentes, pelo que pugna pelo provimento integral do recurso.
Certidão de tempestividade da apelação sob Id 2640466 – pág. 6 e despacho de recebimento do recurso no duplo efeito sob o Id 2640467 – pág. 5.
Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, consoante registro no sistema.
Nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria, tendo recebido o recurso em seu duplo efeito (id. 2297385). É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.

Belém, (PA), 04 de dezembro de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL
Em observância as regras do Direito Intertemporal positivada no artigo 14, do Código de Processo Civil/2015, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC-73, uma vez que interposto sob a vigência da antiga lei processual civil. Nesse sentido, trecho do julgamento do STJ prescreve:
"(...) A lei vigente à época da prolação da decisão que se pretende reformar é que rege o cabimento e a admissibilidade do recurso.(...)" (REsp nº.1.132.774/ES).
II.DO RECEBIMENTO E DO CONHECIMENTO DO RECURSO
O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo realizado e comprovado, pelo que dele conheço.
A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar a correta aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que extinguiu a ação em razão da deserção – ausência do recolhimento das custas iniciais.
Nesse sentido, não prospera a tese levantada pela recorrente, pois, ao ajuizar uma ação judicial a parte tem ciência que deverá realizar o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da peça.
IN CASU, o recorrente deixou de recolher as custas iniciais, conforme certidão de Id 2640459 – pág.2. Ademais, observa-se que a presente Ação de Execução foi ajuizada em 19.12.2008 (Id 2640458 – pág. 1) e, passados mais de 02 (dois) anos, as custas ainda não haviam sido recolhidas. Portanto, a hipótese dos autos é de extinção do feito por ausência de promoção regular da demanda com fulcro no inciso IV do art. 267, do CPC/73, uma vez que as custas iniciais não foram carreadas no ato de propositura, conforme disposto no art. 257 do CPC/73, vigente à época.
Trata-se, portanto, de ausência de regularidade na formação do processo, o que não exige intimação pessoal da parte e de seu advogado para a extinção da ação.
A propósito este E. Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATORIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ARTIGO 267, IV, DO CPC/73. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A alegação de que deveria ser intimado pessoalmente não se sustenta, pois, a situação exposta pela parte não se refere a abandono de causa, como tenta induzir, mas a falta de desenvolvimento válido e regular do feito, nos termos do artigo 267, IV, do CPC/73, e, portanto, não exige a intimação pessoal da parte e de seu advogado. 2. Inaplicável ao caso a súmula 240 do STJ, pois além da inexistência de citação, a extinção não ocorreu por abandono de causa. 3. Recurso Conhecido e não provido. (2019.00772540-11, 201.191, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2019-02-19, Publicado em 2019-02-28)
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. INCIDÊNCIA DO ART. 267, IV, DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Incabível a pretensão do autor sobre intimação pessoal para pagamento das custas iniciais, pois quando a parte ajuíza ação já tem ciência que deverá realizar o seu recolhimento em até 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito. Hipótese do art. 267, IV, do CPC/73, vigente à época. 2. Precedentes desta Corte e do STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2019.04846609-95, 209.954, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-05, Publicado em 2019-11-25)
No mesmo sentido é a jurisprudência Pátria:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. De início, cumpre ressaltar que, nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. Na hipótese dos autos, como bem asseverou a Corte de origem, é inaplicável o art. 267, § 1º do CPC/1973, pois o caso não é de abandono da causa, mas sim de falta de recolhimento de custas. 3. É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que o cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes: AgInt nos EAREsp 261.239/MT, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.8.2016 e AgRg no AREsp. 829.823/ES, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 27.5.2016. 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 914.193/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018).
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. PREPARO NÃO EFETUADO. EXTINÇÃO DO FEITO. 1) INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. A AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS ENSEJA EXTINÇÃO DO FEITO, COM O CONSEQUENTE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, INDEPENDENTE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 290 DO CPC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. 2) RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00384565820178190021, Relator: Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES, Data de Julgamento: 05/05/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-05-07)
Assim, o cancelamento da distribuição do processo em razão da falta de recolhimento das custas iniciais, com fundamento do art. 257 do CPC/1973, independe da intimação pessoal da parte.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AFORADO POR BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ, PARA CONFIRMAR E MANTER IN TOTUM OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ ORIGINÁRIO, CONFORME OS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.

Desª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 27/01/2021